Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0713712-23.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA FILHO ADVOGADO: JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================= Cuida-se de petitório, apresentado nesta data, pugnando pela redesignação do julgamento dos presentes autos, ao argumento de que o patrono do réu realizará Audiência de Instrução no d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF na mesma data da 11a Sessão Ordinária por Videoconferência dessa eg. Turma Criminal (ID 34188108, págs. 01/02), impossibilitando o causídico do recorrente Francisco José de Sousa Pereira Filho de apresentar sua defesa oralmente. De fato, a documentação anexada pelo peticionante (34189359, pág. 02) atesta que a Audiência de Instrução naquela Circunscrição está designada desde o dia 15/03/2022, demonstrando motivo justificável para deferir o pleito formulado. À vista dos argumentos lançados e em observância ao princípio da ampla defesa, acolho o pedido de ID 34188108, págs. 01/02, nos moldes em que formulado, determinando, por conseguinte, a inclusão do feito na pauta da próxima sessão de julgamento por videoconferência. Intimações necessárias. Brasília-DF, 06 de abril 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR